Tribunal: STF
Processo: ARE 1367948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. AUTORA QUE ALEGA O ABUSO DO DIREITO DE EXPRESSÃO DA RÉ, NA MEDIDA EM QUE APONTOU FATOS FALSOS EM SEU PERFIL PESSOAL NAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK). POR OUTRO LADO, A RÉ, EM SEDE DE RECONVENÇÃO, ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL PELAS VENDEDORAS DA EMPRESA AUTORA. COM EFEITO, O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU JULGOU IMPROCEDENTES AMBAS AS PRETENSÕES, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONCLUIR O QUE, DE FATO, OCORREU NO INTERIOR DA LOJA, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIDA PELA RÉ QUE SE MOSTRA CORRETA. SENTENÇA QUE NÃO DESAFIA REPARO. CONSTATADA A AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE OS FATOS OCORRIDOS, ALÉM DA AUSÊNCIA DO ABUSO DE DIREITO PRATICADO PELA RÉ EM SEU TEXTO, NÃO RESTOU DEMONSTRADO O ABALO AO BOM NOME E A FAMA DA DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RETRATAÇÃO. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA QUE DEVE SER ANALISADO DE FORMA OBJETIVA, A PARTIR DE ASPECTOS EXTERNOS, COMO PERDA DE CLIENTES, REDUÇÃO DE FATURAMENTO, RELACIONAMENTO COM CLIENTES E FORNECEDORES, SEMPRE LIGADA A ALGUMA REPERCUSSÃO ECONÔMICA, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO. DESSA FORMA, IMPÕE-SE A IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS AS PRETENSÕES. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, V, e X da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente